Tribunal: TJDFT
Processo: 0736938-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736938-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR RECORRIDO: NILSON ANTÔNIO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DEVER DA PARTE. NOVA INTIMAÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. CONTROLE DOS PRAZOS. DEVER DO ADVOGADO. RECOLHIMENTO ONZE MESES APÓS O FIM DO PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu embargos à execução em razão do não recolhimento das custas no prazo concedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de excesso de formalismo da sentença de extinção e a existência do dever de nova intimação para recolhimento das custas após o trânsito em julgado da decisão que revogou a gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Revogada a gratuidade de justiça e intimada a parte a recolher as custas do processo, o trânsito em julgado da decisão implica o dever da parte de recolher as custas, sob pena de extinção do processo conforme art. 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Intimado(a) para recolher as custas, o controle do prazo é dever do(a) advogado(a) da parte e não há a necessidade de nova intimação após o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça. 5. O dever de cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil não pode ser esticado a ponto de transferir ao Juízo o controle dos prazos para cumprimento da determinação de recolher as custas, atividade que cabe ao(à) advogado(a). 6. Não há decisão surpresa e violação ao art. 9o do Código de Processo Civil se a parte já havia sido intimada a recolher as custas e a extinção do processo é consequência direta do descumprimento da determinação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o, 9o, 100 e 102. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2046774 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a extinção do processo, sob o argumento de ausência de recolhimento de custas, ocorreu de forma abrupta, e apesar de estar comprovado o pagamento nos autos, não lhe foi oportunizado novo recolhimento ou, ao menos, comprovar o adimplemento, em clara decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico; b) artigo 485, inciso IV, do CPC, afirmando que a manutenção da extinção do feito, desconsiderando-se o pagamento efetivo e a boa-fé do insurgente, configura aplicação contrária ao texto legal e aos princípios que regem o processo civil; c) artigos 99, §§ 2o e 7o, e 102, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção do processo, sem que houvesse uma nova intimação específica após o retorno dos autos e a suspensão processual, e antes de se analisar a tempestividade do pagamento efetivamente realizado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 9o, 10, 99, §§ 2o e 7o, 102, parágrafo único, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O princípio da cooperação não pode ser esticado a ponto de transferir ao Juízo o controle dos prazos, pois essa atividade incumbe ao advogado da parte. Da mesma forma, a vedação à prolação de decisão surpresa não implica a necessidade de nova intimação para que a parte cumpra determinação da qual já estava ciente. Logo, considerando que o apelante demorou onze meses para recolher as custas, o prazo de 15 (quinze) dias inicialmente concedido pelo Juízo de origem foi em muito ultrapassado, circunstância que impõe a extinção do processo. Não se trata de mero formalismo, de violação ao contraditório ou de cerceamento de defesa, mas da obediência do julgador ao comando expresso do art. 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 77306381). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K